Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-13.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, contra a Decisão Monocrática da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, negou provimento nos autos do Recurso de Apelação (id. 121624498 ), onde figura como parte contrária YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. 66002462 - Pág. 1 entendeu esta relatoria pelo desprovimento do Recurso.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. . 66665495 - Pág. 1 que há omissão e contradição na r. decisão, assim, a fim de conceder efeitos infringentes à decisão monocrática, (i) aduz que houve ilegalidade na aplicação de capitalização diária de juros; (ii) fala que não podem ser responsabilizados com o pagamento de honorários sucumbenciais e advocatícios, visto que não deram causa à proposição da Ação. Por fim, pugna pelo acolhimento do presente embargos de declaração, para rever a decisão proferida, no sentido de afastar a cobrança de juros diários, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais a parte contrária mantendo os termos proferidos pelo juízo a quo.
Contra minuta apresentada (id. 124336160).
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
Logo, faz-se necessário analisar se os juros remuneratórios contratados são, ou não, abusivos, no caso em tela. Como se sabe, a taxa de juros remuneratórios é pactuada de acordo com o momento em que vive o mercado. Se o momento é de crédito abundante, a taxa tende a ser menor, e se o momento é de pessimismo, a taxa será maior. São diversas as variáveis a serem consideradas pelos bancos no momento de estipular a taxa de juros que será aplicada aos seus clientes, e todas elas envolvem leis de mercado, sendo livre às instituições financeiras a sua fixação. Nesse sentido, oportuno é o excerto do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, na supracitada decisão do Superior Tribunal de Justiça: "(...) a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). As informações divulgadas por aquela autarquia, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (conforme http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom - no quadro XLVIII da nota anexa; ou http://www.bcb.gov.br/?TX CREDMES, acesso em 06.10.2008), são segregadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros). A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros." No caso em apreço, não se verifica percentual em montante superior à média de mercado do período da contratação. No contrato celebrado entre as partes, firmada em 13/01/2017, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,00% ao mês, e de 12,00% ao ano, sobre o valor financiado, ou seja índice perfeitamente cabível e demonstra qualquer abusividade por parte da instituição ora apelante. Nesse sentido é de se ver a Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Ademais, importante consignar que, para se revelar abusiva, a taxa de juros contratada deve exceder a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central. Vale dizer, é admissível uma faixa de variação sem que isso se configure abusividade. A propósito, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado REsp no 1.061.530- RS: (...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios no presente caso. Da Capitalização de Juros. Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam: a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963- 17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem: Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, assim dispõe o CPC/15: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) "Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." "Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos levando-se em consideração o número de pedidos formulados na exordial e aqueles efetivamente concedidos ao final da demanda. Confira-se: "(...) 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1166877 DF 2009/0225699-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2012). Em detida análise da inicial, observa-se que a Instituição financeira/apelante, pleiteou: a) a legalidade da capitalização mensal dos juros aplicado no contrato ora discutido, a legalidade dos juros remuneratórios, bem como a redistribuição dos ônus sucumbênciais a cargo tão somente da autora ora apelada. Nesta perspectiva, vejo que assiste razão à Instituição Financeira/apelante quando se mostra inconformada com a sentença, visto que nos termos da fundamentação acima, obteve sucesso integral na demanda em face da parte autora/apelada. Assim, de fato, não há que se falar em sucumbência reciproca como fundamentado pelo juízo a quo. Como dito, o Banco/apelante obtido êxito em suas razões de recurso, é imperiosa inversão dos ônus sucumbênciais a cargo da parte autora/apelada. Nesse sentido: 'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- REDISTRIBUIÇÃO. Verificando-se o equívoco perpetrado nos autos, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para retificação do acórdão.' (TJ-MG - ED: 10024142024470003 Belo Horizonte, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020) 'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE. Somente nas hipóteses de sucumbência recíproca o valor dos honorários advocatícios deve ser rateado entre as partes, na proporção do decaimento de cada uma, nos termos do art. 86, do CPC. Se a sentença proferida atende integralmente a pretensão autoral, em termos práticos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte vencedora.' (TJ-MG - AC: 10000191636190001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020) Com essas considerações, conheço do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de manter o contrato nos termos estabelecidos entre as partes, invertendo os ônus sucumbências a cargo da parte autora/apelada em sua totalidade. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO R e l a t o r
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =